Tribunal: TJSP
Processo: 0001575-97.2017.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001575-97.2017.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
ANDERSON NASCIMENTO SILVA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001575-97.2017.8.26.0535/50000 -Voto no
2
VOTO No 44.113
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no0001575-97.2017 -Guarulhos
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargada: Col 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
O Ministério Público de Segunda Instância, através de
seu ilustre representante, opôs os presentes Embargos de
Declaração contra o V. Acórdão de fls. 340/351, sustentando ter
havido nele contradição entre a súmula de julgamento e o
Acórdão. O embargante aduz, ainda, que o v. aresto é omisso,
eis que não veio acompanhado da declaração dos votos
vencedores.
Requer,
nesses
termos,
sejam
os
embargos
conhecidos e acolhidos, pronunciando-se esta E. Câmara acerca
dos vícios ora apontados (fls. 1/4).
É O RELATÓRIO.
Não se conhece-se dos embargos.
Com efeito, não existe qualquer omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no V. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001575-97.2017.8.26.0535/50000 -Voto no
3
A inexistência, no V. Aresto, de quaisquer das
situações previstas expressamente no artigo 619 do Código de
Processo Penal desautoriza o conhecimento dos embargos de
declaração.
No entanto, verifica-se que a falha apontada pelo
insigne Dr. Procurador de Justiça realmente ocorreu, mas foi com
a tira de julgamento, a qual deverá ser corrigida, com a sua
respectiva retificação, derivada de evidente equívoco de
digitação.
A referida incorreção fica aqui corrigida para que nela
conste: “Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido, em parte, o Relator sorteado, que dava parcial
provimento ao apelo para absolver o acusado da imputação do
artigo 311 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, e fixava, no tocante ao delito de
receptação dolosa, o regime prisional aberto, bem como
substituía a pena corporal por duas restritivas de direitos,
conforme constará na Declaração de Voto. Acórdão com o
Revisor, Des. Willian Campos.”
Dessarte, não se conhece dos embargos, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001575-97.2017.8.26.0535/50000 -Voto no
4
observação acima exposta.
POÇAS LEITÃO
Relator